Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR PLANTONISTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUANTO À REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor ao acórdão que indeferiu o requerimento de distribuição da apelação ao desembargador plantonista, não conheceu da impugnação, em contrarrazões à apelação, à decisão concessiva da gratuidade de justiça ao requerente, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, não o proveu, majorando os honorários recursais, mas suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise das omissões alegadas no acórdão embargado no tocante (i) à prevenção do Desembargador Roberval Casemiro Belinati e (ii) ao direito de revogação da autorização de desconto das parcelas do empréstimo em conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, no acórdão, no reconhecimento da prevenção da 8a Turma Cível para o julgamento da apelação com base na distribuição anterior do agravo de instrumento para esse mesmo órgão fracionário e relatora, que, durante o recesso forense, foi concluso ao Desembargador Roberval Casemiro Belinati como magistrado plantonista no segundo grau tão somente para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.
4. O acórdão não é omisso sobre a tese fixada no Tema no 1.085 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, pois a aplicou ao considerar que não é possível a revogação unilateral da autorização para desconto de parcelas de mútuo em conta corrente destinada ao recebimento de salário, quando livremente concedida pelo mutuário para obtenção de taxa mais vantajosa de juros, ressaltando a necessidade de concordância do credor afetado pela supressão dessa garantia de recebimento do crédito estabelecida validamente no contrato.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.